Tribunal: TJDFT
Processo: 0719963-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719963-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTINA MARY MATOS DOS SANTOS IMPETRADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S ETC. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por CRISTINA MARY MATOS DOS SANTOS contra ato do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, por meio do qual foi indeferido o pedido de concessão de pensão por morte vitalícia formulado pela ora Impetrante. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela Impetrante. Outrossim, alega a Impetrante, em síntese, ter sido reconhecida judicialmente a existência de união estável entre ela e o Sr. Paulo Wilson Guaraciaba, ex-servidor público do Distrito Federal, morto em 1992, motivo pelo qual, por ter sido supostamente sua companheira à época do óbito, faz jus ao recebimento de pensão por morte. Entrementes, o presente Mandamus não foi devidamente instruído com a cópia de documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente o inteiro teor das demandas judiciais mencionadas pela própria Impetrante na petição inicial (Feitos no 13.645/89; 13.696/89; 14.345/90 e 13.769/90 – Doc. Num. 26704829 - Pág. 3), bem como o inteiro teor da Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, Feito no 2004.01.1.081297-2, ajuizada pela ora Impetrante. Ademais, também não foi colacionada aos autos a cópia integral da Ação de Indenização ajuizada por Teresa Sartório Guaraciaba, suposta viúva do de cujus, em desfavor da ora Impetrante e do Distrito Federal, limitando-se a Impetrante a juntar aos autos mera cópia de ementa referente ao mencionado processo (Doc. Num. 26704839 - Pág. 1), tampouco consta nos autos a cópia integral do Processo Administrativo SEI-GDF no 00413-00004842/2020-95, referente ao pedido de pensão por morte formulado pela Impetrante. Dessa forma, concedo à Impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para que instrua o Mandado de Segurança com a cópia integral de todos os documentos acima mencionados, essenciais ao julgamento do writ, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 28 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador